Tribunal: CARF
Processo: 13830.721364/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2013 a 31/07/2014
COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. ARTIGO 170-A DO CTN. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, nos termos do artigo 170-A do CTN. São requisitos para a compensação tributária a certeza e liquidez do crédito tributário, de modo que, ausente o trânsito em julgado da decisão em que se discute a não incidência de determinada contribuição previdência, não há certeza do crédito, e, portanto, indevida a compensação tributária

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/05/2013 a 31/07/2014
CONCOMITÂNCIA DE PROCESSOS JUDICIAL E ADMINISTRATIVO. IDENTIDADE DE OBJETO. RENÚNCIA AUTOMÁTICA DO RECURSO E DA LIDE ADMINISTRATIVA EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA JURISDIÇÃO UNA. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA
Configurada a concomitância de processos administrativo e judicial com mesmo objeto, implica automaticamente desistência do recurso e da lide administrativa em face do Poder Judiciário ter a última palavra para resolução do mérito da lide, por força da Carta Política da República que adotou o princípio da Jurisdição Una. Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. (Súmula CARF no 1 Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. As controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais não são de competência do CARF. Súmula no 28.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.721364/2014-18
ACÓRDÃO
2402-013.363 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE CANITAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2013 a 31/07/2014
COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. ARTIGO 170-A DO CTN. AUSÊNCIA DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial, nos termos do artigo 170-A do CTN. São
requisitos para a compensação tributária a certeza e liquidez do crédito
tributário, de modo que, ausente o trânsito em julgado da decisão em que
se discute a não incidência de determinada contribuição previdência, não
há certeza do crédito, e, portanto, indevida a compensação tributária
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/05/2013 a 31/07/2014
CONCOMITÂNCIA
DE
PROCESSOS
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVO.
IDENTIDADE DE OBJETO. RENÚNCIA AUTOMÁTICA DO RECURSO E DA LIDE
ADMINISTRATIVA EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
JURISDIÇÃO UNA. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA
Configurada a concomitância de processos administrativo e judicial com
mesmo objeto, implica automaticamente desistência do recurso e da lide
administrativa em face do Poder Judiciário ter a última palavra para
resolução do mérito da lide, por força da Carta Política da República que
adotou o princípio da Jurisdição Una. Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta
Fl. 6298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.363 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13830.721364/2014-18
2
da constante do processo judicial. (Súmula CARF no 1 Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. As controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais não são
de competência do CARF. Súmula no 28.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, (i) não apreciando matéria estranha à lide e aquela
discutida em processo judicial; (ii) na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino - Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Correa Lisboa,
Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 6299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.363 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13830.721364/2014-18
3
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da DRJ, que, por
unanimidade, rejeitou a impugnação apresentada pelo município.
Por bem descrever os fatos, transcreve-se do relatório do acórdão recorrido dados
do lançamento e impugnação:
DO LANÇAMENTO

Consoante Relatório Fiscal (EFISC) de fls. 695-702, a ação fiscal iniciada em
25/04/2013, com a ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF), teve
por objetivo verificar a correção do procedimento de compensação declarado na
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) pelo
contribuinte, resultando na lavratura dos Autos de Infração abaixo relacionados:

1)
AI DEBCAD no 51.051.440-5, onde foram apurados os créditos relativos às
contribuições previdenciárias relativas aos segurados, recolhidas a menor nas
competências 07/2012 e 08/2012, em razão da compensação indevida, informada
na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, resultando
na glosa conforme demonstrativo Anexo IV, que foram lançadas no levantamento
CO – Glosa de Compensação – Segurados – Judicial. O crédito tributário lançado
perfaz o montante de R$ 94.989,75, consolidado em 30/05/2014.
2)
AI DEBCAD no 51.051.441-3, onde foram apurados os créditos relativos às
contribuições previdenciárias devidas pela empresa, recolhidas a menor nas
competências 04/2011, 07/2012 e 08/2012, em razão de compensações
indevidas, informada em GFIP pelo sujeito passivo antes do início do
procedimento fiscal, conforme demonstrativo ANEXO IV, resultando em glosas
lançadas no levantamento GL – Glosa de Compensação – patronal Judicial. O
crédito tributário lançado perfaz o montante de R$ 334.394,10, consolidado em
30/05/2014.
De acordo com a autoridade lançadora, a fim de justificar as compensações, o
contribuinte, intimado, apresentou vasta documentação que se encontra anexa
no processo fiscal, na qual expôs possuir créditos a seu favor, em decorrência do
recolhimento de contribuições previdenciárias a diversos títulos, tais como: do
terço constitucional de férias gozadas e horas Extras, o aviso prévio indenizado,
férias indenizadas e em pecúnia, salário educação, auxílio-creche, auxílio-doença
e auxílio-acidente (15 primeiros dias), abono assiduidade, abono anual, vale
transporte e adicionais de insalubridade, periculosidade e noturno, alegando
também, não se revestirem de caráter remuneratório.

Referidas verbas estão em discussão no Mandado de Segurança n° 0003319-
05.2010.4.03.6111, que versa sobre: 1) a declaração de inexistência de relação
jurídica entre o Município e a União - Receita Federal do Brasil referente à
contribuição patronal incidente sobre as remunerações pagas a segurados a título
de horas extras e terço constitucional de férias do período de 06/2000 a 06/2010
e subsequentes; 2) suspensão da exigibilidade da contribuição previdenciária
patronal sobre as mesmas verbas e período citado, até o trânsito em julgado do
mandamus; 3) a determinação à União -RFB que se abstenha da prática tendente
Fl. 6300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.363 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13830.721364/2014-18
4
a impor ao Município sanções administrativas. O feito foi protocolizado em
08/06/2010, perante a 1a Vara Federal - 11a Subseção Judiciária de Marília/SP.
Em primeira instância, o pedido de segurança denegado, todavia, o Tribunal
Regional da 3a Região proveu parcialmente o recurso de apelação apresentado
pelo contribuinte, concluindo pela exclusão da base de cálculo da contribuição
previdenciária incidente sobre os valores pagos aos empregados da impetrante
sobre o adicional de um terço de férias. No momento da lavratura das autuações,
o processo encontrava-se no TRF3, para juízo de admissibilidade dos Recursos
Especial/Extraordinário apresentados pelo impetrante e do impetrado. Observa a
auditoria que não está presente no objeto da ação a compensação relativa às
verbas que pretende desonerar (1/3 constitucional de férias), razão pela qual
procedeu a glosa, e, ainda, que se reconhecido o direito do impetrante, a
compensação deverá observar o art. 170-A do CTN.
Já o Mandado de Mandado de Segurança n° 0000980-39.2011.4.03.6111,
tendo por objetivos: a concessão liminar e final segurança, a fim de declarar a
inexistência de relação jurídica e suspender a exigibilidade das contribuições
patronais incidentes sobre o aviso prévio indenizado, férias indenizadas e em
pecúnia, salário-educação, auxílio creche, auxílio doença e auxílio-acidente (15
primeiros dias), abono assiduidade, abono anual, vale transporte e adicionais de
insalubridade, periculosidade e noturno, alegando não se revestirem de caráter
remuneratório. A ação foi protocolizada em 16/03/2011, perante a Ia Vara Federal
- 11a SSJ de Marília/SP, onde o sujeito passivo obteve liminar deferida
parcialmente. A sentença de mérito julgou parcialmente procedente a segurança
na data de 27/04/2011. Houve Apelação em Mandado de Segurança, junto ao
TRF3, cujos Autos do processo se encontram em andamento, conclusos ao relator.
Nos presentes autos, foram constituídas as glosas decorrentes da compensação
de verbas discutidas judicialmente, envolvendo a suspensão de exigibilidade do
crédito tributário.
A autoridade lançadora ainda observa que “quanto aos processos judiciais
acima mencionados, que não está incluído nos objetos dos mesmos, o pedido
de compensação das Verbas Indenizatórias/Compensatórias, e que o sujeito
passivo alega que possui na esfera administrativa”.

Informa, ainda, que no procedimento fiscal o contribuinte também declarou ser
titular de créditos decorrentes dos recolhimentos de contribuições
previdenciárias patronais incidentes sobre pagamentos de remunerações a
Agentes Políticos (Prefeito e Vice) do período de 07/2007 a 08/2012, instituído
pela Lei 10.887/2004, bem como de outros créditos, decorrentes de
recolhimentos de contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre os
Décimos Terceiros Salários dos exercícios 2007 a 2011. Como referidas verbas não
fazem parte das discussões judiciais, foram lançadas nos Autos de Infração
constantes
no
Processo
Administrativo-Fiscal
protocolizado
sob
n°
13830.721291/2014-56.

Fl. 6301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.363 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13830.721364/2014-18
5
Nos AI objeto do processo em epígrafe, foi aplicada multa de mora nos termos do
§9o do artigo 89 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação dada pela Lei n° 11.941,de
2009, ou seja, deve ser aplicado multa de mora prevista no artigo 35 da Lei n°
8.212, de 1991, no percentual de 0,33% por dia de atraso, até o máximo de 20%,
além dos juros de mora.

Em decorrência da compensação indevida, foi aplicada a multa isolada de 150%
no caso de compensação com falsidade, prevista no inciso I do art.44 da mesma
Lei n° 9.430/96 acima, a qual está sendo exigida juntamente no Auto de Infração
51.051.443-0, que integra o Processo Fiscal n° 13830.721291/2014-56, desta
mesma data.
Finalmente, foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) -
Processo no 13830.721292/2014-09, porque os fatos apurados constituem, em
tese, crimes contra a ordem tributária e de apropriação indébita.

DA IMPUGNAÇÃO

O sujeito passivo apresentou impugnação à Autuação, pelos motivos e
fundamentos expostos nos conjuntos documentais anexos às fls. 764-5833, que
fazem parte integrante da impugnação:

A) DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS/COMPENSATÓRIAS
PASTA I:
• DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL
-
STF-SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
-
STJ-SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA
-ART. 201,§ 11°c/c. ART. 40,§2e3"EART. 195-DA CF -ART. 28, § 9",
"E", 7, DA LEI N° 8.212/91
-
IN/RFB- 971/09-ART. 58

PASTA II:
• Do DIREITO A COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA SEM
ANUÊNCIA DO JUDICIÁRIO ou RFB "
- FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
•
LEI 8383/91 -ART. 66
•IN/RF-900/08-ART. 44
•LEI8212/91-ART. 89

PASTA III:
•
Dos CÁLCULOS
-
HORAS EXTRAS
-
TERÇO DE FÉRIAS
-
DEMAIS ADICIONAIS
Fl. 6302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.363 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13830.721364/2014-18
6

PASTA IV:
• DA INAPLICABILIDADE DA REPRESENTAÇÃO FISCAL
-
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

PASTA V:

•"MANDADO DE SEGURANÇA - (M.S) "
-
PROC.N" 0003319-05.2010.403.6111
-
PROC.N" 0000980-39-2011.403.6111

PASTA VI:

•
"DECISÕES JUDICIAIS - (M.S) " MUNICÍPIOS

PASTA VII:
•
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
-
STF - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
-
STJ - SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA
-
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 3AREGIÃO/SP
-
IA INSTÂNCIA - JUSTIÇA FEDERAL/SP

B) VERBAS 13 SALÁRIO (Processo 13830.721291/2014-56)
PASTA I:
•
DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE A VERBA
13o SALÁRIO

PASTA II:
•
DOS CÁLCULOS
C) SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS (PREFEITO - VICE E VEREADORES) (Processo
13830.721291/2014-56)
PASTA I:
•
DO DIREITO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE - SOBRE OS SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS
(PREFEITO- VICE E VEREADORES)

PASTA II:
Fl. 6303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.363 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13830.721364/2014-18
7
•DOS CÁLCULOS

PASTA III
•
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

D) RAT - RATEIO DE ACIDENTE DE TRABALHO (Processo 13830.721291/2014-56)

DO AUTO ENQUADRAMENTO DO RAT
•
REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE 2% PARA 1 %
•
GRAU DE RISCO: 1 %
•
ATIVIDADE PREPONDERANTE: EDUCAÇÃO

PASTA I:

•
DO DIREITO AO AUTO-STF-SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -RAT-RA TEIO
ACIDENTE DE TRABALHO

PASTA II:
•
DO AUTO ENQUADRAMENTO
-RAT-RATEIO ACIDENTE DE TRABALHO
- -PERÍODO: 07/2007A 12/2012

PASTA III:
• DA ATIVIDADE PREPONDERANTE

PASTA IV:
• DOS CÁLCULOS

PASTA V:
• "MANDADO DE SEGURANÇA - (M.S) " -PROC. N°000277351.2013.403.6108

PASTA VI:
• FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

Do PEDIDO
EX POSITIS: E, COMO ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS DAS LEIS, QUE REGEM A
MATÉRIA TRIBUTÁRIA, FUNDAMENTADA PELAS ITERATIVAS DECISÕES EMANADAS
PELAS CORTES SUPERIORES "STF - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL"; RE N° 593.068
Fl. 6304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.363 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13830.721364/2014-18
8
"REPERCUSSÃO GERAL" E "STJ -SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E "LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA VIGENTE" CONSTANTES DO BOJO DA EXORDIAL E DOCUMENTOS
ANEXOS, REQUER QUE:

I.
O DR. DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - UNIDADE DE
OURINHOS PROCEDA A "DESCONSTITUIÇÃO" "ANULAÇÃO E O "CANCELAMENTO"
INTEGRAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CONTIDOS NOS "AUTOS DE INFRAÇÕES -
DEBCADS N" 51.051.440-5 NO VALOR R$ 94.989,75, 51.051.441-3 NO VALOR RS
344.394,10, 51.051.444-8 NO VALOR R$ 104.972,01, 51.051.445-6 NO VALOR R$
437.263,32 E DEBCAD N° 51.051.442-1 NO VALOR R$553.278,90A FIM DE QUE
SEJA:

A) HOMOLOGADA AS COMPENSAÇÕES EFETUADAS E INFORMADAS NAS "GFIPS"
CONSTANTES DOS DEBCADS N° 51.051.440-5 NO VALOR R$ 94.989,75, 51.051.441-
3 NO VALOR R$ 344.394,10, 51.051.444-8 NO VALOR R$ 104.972,01, 51.051.445-6
NO VALOR R$ 437.263,32 E DEBCAD N° 51.051.442-1 NO VALOR R$ 553.278,90,
PROVENIENTE DAS VERBAS DISCRIMINADAS NA "PASTA - Dos CÁLCULOS" POR
TEREM SIDO REALIZADAS DE ACORDO COM JURISPRUDÊNCIA EMANADAS PELO
"STF - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E STJ-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA" LEI
8212//91 - ART. 89, LEI 8383/91 - ART. 66 E IN/RFB -1300/12 -ART. 56.

II.
SEJA
RECONHECIDO
O
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO
AO
AUTO
ENQUADRAMENTO NA "ATIVIDADE PREPONDERANTE - EDUCAÇÃO, GRAU DE
RISCO LEVE, ALÍQUOTA DE 1%" A QUAL AGREGA O MAIOR NUMERO DE
FUNCIONÁRIOS PARA ATENDER A "ATIVIDADE FIM", DE ACORDO COM A
"CLASSIFICAÇÃO DO CONCLA - COMISSÃO NACIONAL DE CLASSIFICAÇÃO -
DIVISÃO 85 - EDUCAÇÃO", INCLUSIVE CONSIDERANDO O ITEM "855 - ATIVIDADE
DE APOIO A EDUCAÇÃO", NÃO CONSIDERADO PELO AUDITOR-FISCAL.

III.
SEJA "DESCARACTERIZADA" A RECLASSIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA
"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" PARA "OUTRAS SECRETARIAS" EFETUADO PELO
AUDITORFISCAL COM O INTUITO DE ALTERAR O GRAU DE RISCO E MAJORAR A
ALÍQUOTA DO RAT DE "1%" PARA "2%" COM BASE NA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO E
ALOCAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NAS "ATIVIDADES MEIO E FIM", DE ACORDO
COM "INCISO II, "B", ART. 72 DA IN/RFB N° 1.080/10".

IV.
SEJA DETERMINADA "DILIGÊNCIA", COM BASE NO ART. 16, V, DECRETO N°
70.235/72, JUNTO AO "MUNICÍPIO DE CANITAR", A FIM DE SE CONSTATAR "IN
LOCU", QUE OS FUNCIONÁRIOS ALOCADOS NA "SECRETARIA DE EDUCAÇÃO",
EXERCEM A "ATIVIDADE FIM" DE ACORDO COMA CLASSIFICAÇÃO DO "CONCLA -
COMISSÃO NACIONAL DE CLASSIFICAÇÃO - DIVISÃO 85 - EDUCAÇÃO - ITEM 855 -
ATIVIDADE DE APOIO A EDUCAÇÃO" E NÃO A "ATIVIDADE MEIO", NÃO
EXECUTANDO INDISTINTAMENTE SERVIÇOS EM OUTRAS SECRETARIAS DO
MUNICÍPIO.
Fl. 6305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.363 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13830.721364/2014-18
9

V.
SEJA RECONHECIDO O DIREITO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, DETERMINADA PELO ART. 22 - I DA
LEI N° 8.212/91, INCIDENTE SOBRE AS VERBAS DISCRIMINADAS NA "PASTA - DOS
CÁLCULOS" REFERENTES AOS DEBCADS N° 51.051.440-5 NO VALOR R$ 94.989,75,
51.051.441-3 NO VALOR RS 344.394,10, 51.051.444-8 NO VALOR R$ 104.972,01,
51.051.445-6 NO VALOR R$ 437.263,32 E DEBCAD N° 51.051.442-1 NO VALOR R$
553.278,90, CONSTANTES DESTE RECURSO, E A HOMOLOGAÇÃO DAS
COMPETÊNCIAS REALIZADAS E INFORMADOS EM "GFIP" POR TEREM SIDO
REALIZADAS DE ACORDO COM JURISPRUDÊNCIA EMANADAS PELO "STF -
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA" LEI
8212/91 -IN/RFB - 971/09 - ART. 58 INCISO V - ITEM "I".

VI.
SEJA APLICADO O "ART. 151-IH DO CTA"', COM A CONSEQUENTE
"SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO", PROVENIENTE

DO "RECURSO DE IMPUGNAÇÃO" INTERPOSTO CONTRA A LAVRATURA
DOS "AUTOS-DE-INFRAÇÃO DEBCADS N° 51.051.440-5 NO VALOR R$ 94.989,75,
51.051.441-3 NO VALOR R$ 344.394,10, 51.051.444-8 NO VALOR R$ 104.972,01,
51.051.445-6 NO VALOR R$ 437.263,32 E DEBCADN"51.051.442-1 NO VALOR R$
553.278,90 ATÉ A DECISÃO FINAL OU TRANSITO EM JULGADO REFERENTE AO
RECURSO INTERPOSTO.
E inda SEJA RECONHECIDO O DIREITO A OBTENÇÃO DA "CND" BEM COMO SE
EXIMIR DE EFETUAR "BLOQUEIO" NA CONTA DO "FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO
DOS MUNICÍPIOS" E DE INCLUSÕES NO "CADIN" E ÓRGÃOS DE INFORMAÇÕES
CADASTRAIS, ATÉ O TRANSITO EM JULGADO REFERENTE AO RECURSO
INTERPOSTO

DO ACÓRDÃO RECORRIDO

A DRJ julgou a impugnação do ora recorrente improcedente e manteve os créditos
do lançamento fiscal. O acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2013 a 31/07/2014
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Os valores referentes à contribuições sociais previdenciárias compensadas
indevidamente serão exigidos pelo Fisco com os acréscimos moratórios de
que trata o artigo 35, caput, da Lei no 8.212/1991.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2013 a 31/07/2014
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSO
JUDICIAL
TRIBUTÁRIO. IDENTIDADE DE OBJETO E CAUSA DE PEDIR. EFEITOS.
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Fl. 6306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.363 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13830.721364/2014-18
10
A propositura de ação judicial em que se discute idêntico objeto da
impugnação apresentada em face de autuação fiscal importa em renúncia
do contribuinte em contestá-la na instância administrativa, devendo, por
conseguinte, declarar a definitividade da respectiva exigência tributária,
haja vista a prevalência da decisão judicial sobre a administrativa e em
cumprimento do princípio constitucional da unicidade de jurisdição
AÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA DIFERENCIADA.
As matérias diferenciadas entre o processo judicial e o processo
administrativo e impugnadas devem ser apreciadas no âmbito
administrativo, desde que não tenham influência quanto ao mérito do
objeto litigado judicialmente.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA DRJ.
A Delegacia de Julgamento da Secretaria da Receita Federal é órgão
incompetente para apreciar o pedido de compensação ou restituição, o qual
deve observar os procedimentos e normas previstos na legislação em
regência.
ARGÜIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O Auditor-Fiscal formalizará representação fiscal para fins penais sempre
que, no exercício de suas funções internas ou externas, tiver conhecimento
da ocorrência, em tese, de crime de ação penal pública que não dependa de
representação do ofendido ou de requisição do Ministro da Justiça.
APRECIAÇÃO DE MATÉRIA CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO.
A discussão sobre a ocorrência ou não de crime não é matéria de
competência dos órgãos que atuam no processo administrativo fiscal.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Cabe ao julgador administrativo apreciar o pedido de realização de
diligência, indeferindo-o se a entender desnecessária, protelatória ou
impraticável.

O recorrente tomou ciência da decisão em 21/05/2015 e, em 19/06/2015 apresentou
seu recurso voluntário, em síntese, nos seguintes termos:

1. Reitera os argumentos de que possui ações em que discute verbas indenizatórias
que possui o direito de compensá-las mesmo em momento anterior ao trânsito
em julgado. Colaciona jurisprudências sobre os temas (dado tratar-se de um
conjunto de rubricas):
2. Traz, estruturado em pastas, os seguintes temas, destacando a necessidade de
aproveitamento de documentos trazidos em sede de impugnação:
a. Suspensão da exigibilidade da Contribuição Patronal
Fl. 6307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.363 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13830.721364/2014-18
11
b. Do Direito à compensação administrativa antes do trânsito em julgado,
sem a necessidade de anuência do judiciário ou da RFB
c. Da quantificação das rubricas objeto das ações fiscais
d. Da inaplicabilidade da Representação Fiscal para Fins Penais
e. Dos Mandados de Segurança (estes vinculados ao lançamento em litígio)
f. Traz ainda uma série de decisões judiciais
3. Traz em duas pastas adicionais, jurisprudências do CARF e do STJ, sendo que se
verifica, nos casos apresentados em relação a este Tribunal Administrativo,
inclusive, decisões pela incidência de contribuições previdenciárias em relação
as verbas discutidas.

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator:
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, sendo revestidos dos caracteres
de admissibilidade. Todavia, ao peticionar o aproveitamento de toda a matéria trazida em sede de
impugnação importa seu conhecimento parcial, pois traz matéria estranha a lide, acerca de Gilat,
Remuneração de agentes políticos, 13o salário e sobre a multa isolada de 150% referente às
compensações não homologadas, tratados em lançamento distinto (Processo13830.721291/2014-
56) .
Assim, conheço em parte do Recurso Voluntário, não se conhecendo da matéria
estranha ao processo e de matéria trazida em sede preliminar que é objeto de ação judicial.
A recorrente apresentou novamente em sede preliminar, discussão acerca da
inconstitucionalidade da cobrança de rubricas que entende não devidas e que são objeto das duas
ações correlacionadas aos lançamentos deste processo.
Em relação a tais argumentos, importa destacar que o acórdão recorrido não
conheceu desta matéria, nos seguintes termos :
a)
não conhecer a matéria relativa a não incidência de contribuições
sociais previdenciárias sobre os pagamentos a título terço constitucional de
férias e horas extras, objeto do Mandado de Segurança no 0003319-
05.2010.4.03.6111, que tramita na 2o Vara Federal de Bauru/SP;
b)
não conhecer a matéria relativa a não incidência de contribuições
sociais previdenciárias sobre pagamentos a título prêmio assiduidade,
abono insalubridade, abono noturno e abono periculosidade, objeto do
Mandado de Segurança no 0000980-39.2011.4.03.6111, ajuizado na 1a
Vara da 11a Subseção Judiciária de Marilia – SP;

Fl. 6308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.363 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13830.721364/2014-18
12
Ao analisarmos o voto condutor do acórdão recorrido assim afastou tais temas da
análise:
1. MANDADOS DE SEGURANÇA CONCOMITANTES COM PLEITO ADMINISTRATIVO.
RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Como se infere do REFISC, dos documentos que o instruem, da impugnação e da ampla
documentação complementar que a integra (anexos de fls. 764-6070), o Autuado defende
a legitimidade das compensações glosadas pela autoridade fiscal, aduzindo que se tratam
de recolhimentos previdenciários que incidiram sobre verbas de caráter
indenizatório/compensatório, tecendo argumentos que objetivam o reconhecimento da
ilegalidade e/ou inconstitucionalidade das exigências.
Destarte, em análise dos documentos de fls. 320-409, constata-se que o contribuinte
ajuizou 2 (dois) Mandados de Segurança, pleiteando a declaração de inexigibilidade de
contribuições sociais previdenciárias e suspensão da exigibilidade sobre verbas que reputa
de caráter indenizatório, senão vejamos:
• Mandado de Segurança no 0003319-05.2010.4.03.6111, ajuizado na 2o Vara Federal de
Bauru/SP, em 31/08/2010 (fl. 334 e seguintes), referente aos pagamentos a título de:
1.1
- TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS
- horas extras

• Mandado de Segurança no 0000980-39.2011.4.03.6111, ajuizado na 1a Vara da 11a
Subseção Judiciária de Marilia – SP, em 07/06/2011 (fls. 389 e seguintes), referente aos
pagamentos a título de:
- aviso prévio indenizado
- férias indenizadas e férias em pecúnia
- salário educação,
- auxílio-creche
- auxílio doença e auxílio acidente (15 dias de afastamento)
- abono assiduidade - abono único anual
-vale transporte
1.2
- ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
- adicional noturno

Na memória de cálculos apresentadas à fiscalização, o Município de Canitar elaborou o
demonstrativo das compensações realizadas e o cálculo dos créditos tributários
decorrentes de recolhimentos de contribuições previdenciárias, no período de julho/2010
a fevereiro/2011, incidentes sobre as seguintes verbas indenizatórias: 1/3 de férias, horas
extras, prêmio assiduidade, abono insalubridade, abono noturno e abono periculosidade.
Verifica-se, portanto, que a matéria relativa à exigibilidade das rubricas objeto da
compensação declarada na GFIP estão em discussão no âmbito do Poder Judiciário.
Como o contribuinte recorreu ao Poder Judiciário, tendo como objeto do Mandado de
Segurança intentado a matéria contida na esfera administrativa, essa opção importa na
desistência do litígio no Processo Administrativo Fiscal ou à desistência de recursos
porventura interpostos, prevalecendo a decisão final da Justiça, em observância ao Ato
Declaratório Normativo COSIT no 03/1996, que assim dispõe:
Fl. 6309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.363 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13830.721364/2014-18
13
a)
a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial - por qualquer
modalidade processual - antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto;
b)
consequentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do processo
administrativo, este terá prosseguimento normal no que se relaciona à matéria
diferenciada (p.ex., aspectos formais do lançamento, base de cálculo etc.);
c)
no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o processo
não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, se for o caso,
encaminhando o processo para cobrança do débito, ressalvada a eventual aplicação do
disposto no art. 149 do CTN;) na hipótese da alínea anterior, não se verificando a ressalva
ali contida, proceder-se-á a inscrição em dívida ativa, deixando-se de fazê-lo, para
aguardar o pronunciamento judicial, somente quando demonstrada a ocorrência do
disposto nos incisos II (depósito do montante integral do débito) ou IV (concessão de
medida liminar em mandado de segurança), do art. 151, do CTN.
d)
na hipótese da alínea anterior, não se verificando a ressalva ali contida, proceder-
se-á a inscrição em dívida ativa, deixando-se de fazê-lo, para aguardar o pronunciamento
judicial, somente quando demonstrada a ocorrência do disposto nos incisos II (depósito do
montante integral do débito) ou IV
(concessão de medida liminar em mandado de segurança),do art.l5l, do CNT;
e)
é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto, no Judiciário, sem
julgamento do mérito (art.267 do CPC).
No mesmo sentido, foi editado o recente PARECER NORMATIVO COSIT No 7, de 22 de
agosto de 2014 (Publicado(a) no DOU de 27/08/2014, seção 1, pág. 65), que, em sua parte
final, expressamente revogou o ADN Cosit no 3, de 1996. Colaciona-se, para o voto, a
ementa do citado Parecer:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO.PREVALÊNCIA DO
PROCESSO JUDICIAL.
RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo administrativo
fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja sendo discutida
judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que posterior ao término do
contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa, mesmo quando
aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê
prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida.
Fl. 6310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.363 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13830.721364/2014-18
14
É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito, na forma
do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em decorrência da opção
pela via judicial, é insuscetível de retratação.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso
administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação.
(...)
Nos termos da legislação citada, a propositura - por qualquer que seja a modalidade
processual - de ação judicial contra a Fazenda Nacional, antes ou posteriormente ao
pedido, com o mesmo objeto, importa, por parte da interessada, em renúncia tácita às
instâncias administrativas e desistência de eventual manifestação interposta, sendo
irrelevante que o processo tenha sido extinto, no Judiciário, sem julgamento do mérito
(art. 267 do CPC).

Portanto, não serão conhecidos os argumentos que objetivam o reconhecimento da
inexistência da relação jurídico tributária em face das seguintes verbas: 1/3 de férias,
horas extras, prêmio assiduidade, abono insalubridade, abono noturno e abono
periculosidade.
Nessas condições, a apreciação dos pedidos ficam prejudicados em face do disposto no
§2o do artigo 1o do Decreto-lei no 1.737/1979, combinado com o parágrafo único do
artigo 38 da Lei no 6.830, de 1980 e disciplinado, no âmbito administrativo, pelo Ato
Declaratório (Normativo) COSIT no 03, de 14/02/1996 acima citado.
A decisão recorrida não merece reparo, pois está perfeitamente alinhada ao quanto
se depreende da leitura da Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo,
de matéria distinta da constante do processo judicial.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Impacta destacar ainda, no debate do recorrente acerca da legalidade da Lei
Tributária , que, em sede de análise do recurso administrativo descabido o julgador analisar a
constitucionalidade da Lei Tributária.
Como descrito anteriormente e enfrentado pelo julgador de piso, a questão trazida
na acerca da desconsideração de rubricas previstas como tributáveis na Lei 8212/91 já foi
amplamente discutida na 2a Seção deste d. Conselho, sendo este considerado plenamente válido,
com todos os seus efeitos.
Fl. 6311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.363 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13830.721364/2014-18
15
Ressalta-se, ainda, a Súmula CARF no 02, de observância obrigatória por este d.
Conselho: Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Justamente neste contexto, descabido qualquer manifestação em desapreço ao que
se discute junto ao Poder Judiciário.
Importa destacar que, ao discutir o tema na esfera judicial e, dada a determinação
naquele processo acerca do correto momento para aproveitamento dos créditos lá discutidos, se
reconhecidos (aqui cito o tema 985), poderá, em momento oportuno (que não o era em 2013 e
2014) aproveitar destes créditos.
Quanto à suspensão da exigibilidade dos valores objeto de lançamento, o Processo
Administrativo Tributário a garante, dada a apresentação tempestiva deste recurso, em sua
tramitação.

No que tange às matérias conhecidas, não restando questão preliminar, passa-se às
questões de mérito levantadas:
a) DO ALEGADO DIREITO A COMPENSAÇÃO COM FULCRO NO ART. 66 DA LEI No
8.383, DE 1991
Reitera que, em se tratando de pagamento indevido, estaria resguardado seu
direito de compensação, com base no dispositivo da lei 8383/91:

O acórdão recorrido rebate o argumento, com a seguinte análise da relatora do
voto condutor:
Defende ainda o contribuinte, como se infere do conteúdo da Pasta II do item
A) DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS/COMPENSATÓRIAS da impugnação, que seu direito à
compensação decorre de simples recolhimento indevido, e que a compensação
administrativa deflui diretamente do art. 66 da Lei no 8.383, de 1991, sendo desnecessária
a anuência do judiciário ou da Secretaria da Receita Federal do Brasil para a compensação
administrativa.
Passo a analisar suas razões.
O Código Tributário Nacional (CTN) estabelece acerca da compensação ou
restituição imediata do contribuinte do pagamento indevido:
Pagamento Indevido
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio
protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade
do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos
seguintes casos:
Fl. 6312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.363 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13830.721364/2014-18
16
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
Importa colacionar, também, as disposições do art. 66 da Lei no 8.383, de 1991:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando
resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão
condenatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no
recolhimento de importância correspondente a período subsequente.(Redação
dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)(Vide Lei no 9.250, de 1995)
§1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e
receitas da mesma espécie.(Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.(Redação dada
pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou
contribuição ou receita corrigido monetariamente com base na variação da
UFIR.(Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao
cumprimento do disposto neste artigo.(Redação
Destarte, quando se diz que a compensação no âmbito do lançamento por
homologação, autorizada pelo art. 66 da Lei no 8.383/91 independe de autorização
administrativa ou judicial, está-se referindo à possibilidade de praticar atos de
compensação, registrando-os na contabilidade da empresa e comunicando ao Fisco no
campo próprio de declarações (DCTF, GFIP, ou outra forma), o que pressupõe a certeza do
crédito, ou seja, que não haja dúvida quanto à inexigibilidade do que foi pago. Como
exemplo, temos os casos de erro de cálculo ou de fato, situação em que não há
discussão jurídica.
Na hipótese dos autos, onde o contribuinte discute a validade de normas
jurídicas em vigor, há, de fato, necessidade de provimento administrativo ou judicial.
Essa providência prévia é necessária quando para o reconhecimento do crédito deve
haver pronunciamento sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade da exação objeto da
compensação, casos em que deve ser observada outra regra presente no CTN, qual seja, o
art. 170-A:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de
tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito
em julgado da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lei no 104, de
10.1.2001)
Por força desse dispositivo legal, os recolhimentos referentes a tributo objeto
de contestação judicial pelo sujeito passivo só poderão ser compensados após o trânsito
em julgado da respectiva decisão judicial.

Fl. 6313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.363 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13830.721364/2014-18
17
Da análise do acórdão recorrido, observa-se que, dada a natureza do objeto de
compensação (questionamento acerca da validade de norma jurídica), é sabido que só pode fazê-
lo com a devida autorização judicial e, conforme destacado no CTN, após o trânsito em julgado,
ressalvada a hipótese de decisão judicial afastando tal exigência, à época dos fatos. Contudo, o
que se constata é exatamente o oposto.
Ressalta-se que, revisitando o Refisc, destaco que tal situação, que é motivadora do
lançamento, está claramente apontada nos itens 15 e 18 do documento.
Entendo, pois que são requisitos essenciais para a compensação tributária a
certeza e liquidez do crédito tributário, de modo que, ausente o trânsito em julgado da decisão
em que se discute a não incidência de determinada contribuição previdência, não há certeza do
crédito, e, portanto, indevida a compensação tributária
E, nestes sentido, entendo que não cabe qualquer reparo à fundamentação do
acórdão recorrido, que adoto como razão de decidir.
Resta ainda a análise acerca do questionamento sobre a Representação Fiscal para
fins penais, lavrada pela autoridade lançadora cabe destacar que é ineficaz toda a argumentação
neste sentido, nos termos da Súmula CARF no 28, conforme também bem exposto pela decisão de
piso:
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais

Conclusão

Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário interposto,
não se conhecendo da matéria estranha à lide e aquela discutida em processo judicial
concomitante, negando-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 6314
DF CARF MF
Original